Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-78.2021.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO POR DUAS VEZES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a falsidade de Carteira Nacional de Habilitação. Policiais militares que confirmaram o uso de documento público falso. Testemunha que confirmou a utilização do mesmo documento em outra oportunidade. Acusado que admitiu na Delegacia de

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO POR DUAS VEZES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a falsidade de Carteira Nacional de Habilitação. Policiais militares que confirmaram o uso de documento público falso. Testemunha que confirmou a utilização do mesmo documento em outra oportunidade. Acusado que admitiu na Delegacia de Polícia a apresentação do documento falso aos policiais, oferecendo, em juízo, uma confusa negativa, mas que leva ao entendimento de ter realmente praticado o crime. Condenação mantida.
PENA e REGIME. Bases fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, aplicado o aumento de 1⁄4 (um quarto), em razão da multirreincidência, bem considerado ante as três condenações anteriores, inclusive por idêntico delito. Na terceira fase, nada a se considerar e, com a aplicação do concurso material, as penas tornaram-se definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 24 (vinte quatro) dias-multa mínimos. Regime fechado bem fixado, nos termos do artigo 33, §2o, "b", do CP. Manutenção.
Recurso defensório desprovido.